Tribunal: TJMT
Processo: 1010351-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010351-37.2020.8.11.0000
AGRAVANTES:- ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA
AGRAVADA:- BANCO VOTORANTIM S.A.
Agravo de Instrumento n. 1010351-37.2020.8.11.0000 de decisão da 2.a Vara Cível da Comarca e Cáceres que, em Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral, determinou a emenda da inicial para comprovar o interesse de agir, mediante a comprovação do exaurimento na via administrativa.
A agravante alega que ingressou com o feito em razão de descontos irregulares no seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato que teria firmado com o agravado.
Diz que o caso não se trata de pedido de exibição de documentos e por isso, não é necessário a prévia reclamação administrativa.
Aduz que não pode o Juiz agir como legislador positivo e criar regras novas para recebimento da inicial e novas condições da ação, pois, todas já estão devidamente estabelecidas pelo CPC, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Pede o deferimento da justiça gratuita e a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Defiro a gratuidade da justiça, pois há evidência da hipossuficiência econômica da agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, ela ajuizou o feito alegando que é titular do benefício previdenciário no. 0844723568, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, estão ocorrendo descontos referentes a empréstimo consignado, decorrente do contrato no. 235856929, a ser pago em 72 parcelas de R$ 31,74.
Aduz que é idosa, analfabeta e não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos, razão pela qual pede a inversão do ônus da prova para que a instituição financeira traga aos autos cópia da vença em discussão.
Foi proferido o decisum atacado, nos seguintes termos:
(...)
2. No caso em tela, tanto nos fatos descritos na petição inicial, como nos documentos apresentados, a parte não demonstra ou fornece o mínimo de elementos a demonstre ter tentado a solução do conflito pela via administrativa, ou ainda, a solicitação dos contratos firmados pela parte autora.
3. É pacífica a desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse processual de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há pretensão resistida - “lide”, capaz de autorizar o exame do mérito da pretensão processualmente veiculada.
4. Da inicial colhe-se que a parte “não se recorda” em ter contratado os empréstimos, transparecendo a falta de convicção quanto à causa de pedir e os pedidos contidos na ação.
5. Ora, se a parte não tem certeza de ter contratado com a requerida os referidos empréstimos, correto seria que, no mínimo, solicitasse cópia dos contratos junto à instituição financeira, para daí então, sendo negado, ou ainda, sendo cedidos os contratos, passaria a parte a tomar conhecimento das nuances presentes nos instrumentos, para assim ajuizar a demanda postulando o que entender de direito. (...) (Id 42472495)
Embora não seja necessário o exaurimento da via administrativa como condição de ajuizamento da ação, todavia, em princípio, os argumentos da agravante são frágeis, visto que ela mesma afirma que não se recorda quais empréstimos foram de fato contraídos por ela. A relação de transações bancárias (Id 42472494) indicam diversas contratos de empréstimo consignado, com diferentes bancos.
Por outro lado não há nada que demonstre que, diante da incerteza da contratação, tenha pelo menos solicitado a cópia da avença e a recusa da instituição bancária em fornecê-la antes de interpor o feito.
Assim, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão.
De qualquer forma não se vislumbra dano iminente à agravante, visto que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator